Tribunal: STF
Processo: RE 94604
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-30
Data de publicação: 1982-04-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. I.S.S. SUA INCIDENCIA SOBRE SERVIÇOS MEDICO-
HOSPITALARES PRESTADOS A TERCEIRO, POR SINDICATO, MEDIANTE
REMUNERAÇÃO, EM CONVENIO COM O INPS. SITUAÇÃO DIVERSA DA ASSISTENCIA
MEDICO-HOSPITALAR PRESTADA PELO SINDICATO AOS SEUS ASSOCIADOS,
ISENTA DE TRIBUTAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.